Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721601-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A APELADO: CESAR AUGUSTO DA COSTA, BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 70882198, o autor e Fidalgo Sociedade de Advogados transacionaram acerca do pagamento dos honorários de sucumbência devidos em razão da improcedência dos pedidos em relação ao Banco J. Safra (ID 69676854) e requereram a homologação da avença (ID 69676854). HOMOLOGO O ACORDO, para que surta seus efeitos legais, na forma do que dispõe o art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Prossiga-se no julgamento da apelação de ID 69676858, interposta pelos réus Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Crédito S. A. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r